Tribunal: TJMT
Processo: 1019998-80.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019998-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMANDA CRISTINA DA SILVA VALES - CPF: 054.503.321-73 (ADVOGADO), AMANDA CRISTINA DA SILVA VALES - CPF: 054.503.321-73 (IMPETRANTE), MATHEUS DA SILVA SANTANA - CPF: 065.868.981-96 (PACIENTE), 1° Vara Especializada de Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher Comarca Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ROSIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 024.493.811-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE TORTURA, AMEAÇA, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER E SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. INVIÁVEL. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRIMARIEDADE E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS DA FILHA MENOR. REVOGAÇÃO DEFERIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, ameaça, violência psicológica contra a mulher, sequestro e cárcere privado, em contexto de violência doméstica.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva do paciente; (II) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar.

III.
Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, notadamente o cárcere privado da vítima e a prática de violência física e psicológica, com lesões aparentes e abalo emocional.

4. O histórico de reincidência do paciente em contextos de violência doméstica, inclusive com descumprimento de medidas protetivas anteriores, reforça sua periculosidade concreta e justifica a manutenção da prisão.

5. A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, pois não se trata de juízo definitivo de culpa, mas de medida cautelar baseada em indícios suficientes de autoria e materialidade.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade de segregação, conforme entendimento pacífico deste Tribunal.

7. A alegada guarda exclusiva da filha menor foi superada por decisão judicial que atribuiu a guarda à genitora, afastando a imprescindibilidade da presença da pessoa custodiada no ambiente familiar.

IV.
Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela prática de violência física e psicológica em contexto de violência doméstica, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência quando baseada em indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem o
periculum libertatis
.

4.

A concessão de prisão domiciliar ao genitor exige prova inequívoca da imprescindibilidade de seus cuidados à criança, o que não se verifica quando a guarda está atribuída à mãe.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 319, 318, VI, e 318-A; CP, arts. 147, § 1º, 147-B, 148,
caput
; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I, “a”.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1013814-11.2025.8.11.0000, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 13.06.2025, DJE 13.06.2025; TJMT, N.U 1002559-90.2024.8.11.0000, rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 06.03.2024, DJE 11.03.2024; STJ, AgRg no RHC 171.320/MT, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022; STJ, AgRg no HC 704.974/MS, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2021, DJe 16.12.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
MATHEUS DA SILVA SANTANA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra a impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia 25/05/2025, em decorrência, em tese, da prática dos crimes tipificados no artigo 1º, inciso I, alínea
“a”
, da Lei nº 9.455/97 (crime de tortura); arts. 147, § 1º (ameaça); 147-B (violência psicológica contra a mulher); 148,
caput
(sequestro e cárcere privado), todos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, todos no contexto de violência doméstica.

Em síntese, a impetrante sustentou que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, com fundamento nos seguintes argumentos: I) não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP; II) ausência de fundamentação idônea; III) violação ao princípio da presunção de inocência; IV) as medidas cautelares, com reforço das medidas protetivas seriam suficientes para resguardar a integridade física da vítima; e V) possui predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, com a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requereu a concessão da prisão domiciliar, sob a alegação de ser o único responsável pelos cuidados da filha menor.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida em favor da paciente.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados
(Id. 294288869 ao Id. 294288882)
.

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 294747389)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem
(Id. 298114395)
.

Posteriormente, a impetrante sustenta a prisão preventiva carece dos requisitos legais exigidos pelos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, notadamente pela ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta quanto à periculosidade do agente. Argumenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e exerce função de provedor de suas filhas menores, não havendo demonstração de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Destaca, ainda, que o fundamento principal da segregação – suposto descumprimento de medida protetiva – não se sustenta, pois o próprio juízo responsável pela referida medida indeferiu pedido de prisão preventiva anterior, reconhecendo que o contato entre as partes se restringia à filha comum, sem conteúdo ameaçador.

A impetrante impugna o parecer ministerial, que opinou pela manutenção da custódia cautelar, por considerá-lo baseado em suposições e não em elementos objetivos dos autos. Aduz que a imposição da prisão representa medida desproporcional e desnecessária, sendo plenamente possível a substituição por medidas cautelares diversas, conforme prevê o art. 319 do CPP. Ao final, pleiteia a concessão da ordem, com a consequente revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas menos gravosas, ou prisão domiciliar nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva, como medida excepcional que é, somente se justifica quando presentes os requisitos legais estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

No caso em análise, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, tendo o magistrado de primeiro grau apontado de forma concreta os elementos que justificam a necessidade da segregação cautelar.

Conforme se depreende dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito por, supostamente, ter mantido a vítima em cárcere privado, em ambiente trancado e isolado visualmente, impedindo qualquer comunicação com o exterior. A vítima foi encontrada visivelmente abalada, com lesões nos braços, pernas e rosto, segurando uma criança assustada, ambos em condições emocionais claramente comprometidas.

Consta, ainda, que a vítima foi submetida a tortura física e psicológica por, ao menos, dois dias, tendo demonstrado medo de denunciar os fatos por receio de sofrer represálias, uma vez que o paciente teria familiares ligados a facção criminosa.

A gravidade concreta dos fatos narrados, por si só, já evidencia a necessidade da segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Não se trata, portanto, de mera referência à gravidade abstrata dos delitos imputados, mas sim de uma análise pormenorizada das circunstâncias fáticas que envolvem o caso.

Ademais, como bem consignado na decisão que indeferiu a liminar, o paciente responde por outros episódios relacionados à prática de violência doméstica contra mulher, conforme demonstra a Medida Protetiva de Urgência nº 1016198-49.2024.8.11.0042, atualmente em vigor, na qual figura como vítima outra mulher. Tal circunstância reforça a periculosidade concreta do agente e a necessidade de sua segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva.

Destaca-se, ainda, que, embora segregado em razão dos fatos que originaram o presente
habeas corpus
, o paciente, conforme consta dos autos, continuou a enviar mensagens à vítima das medidas protetivas supramencionadas, por meio do aplicativo
WhatsApp
, demonstrando completo desrespeito às ordens judiciais e reforçando a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

Cumpre salientar que, embora a defesa alegue que o magistrado nos autos da referida medida protetiva indeferiu o pedido de prisão preventiva por entender que o contato entre as partes tratava exclusivamente da filha menor, tal circunstância não afasta a gravidade dos fatos apurados no presente caso, que justificam, por si só, a manutenção da prisão preventiva.

Constata-se, portanto, que o paciente tem reiteradamente incorrido na prática delitiva no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Tal conduta revela uma escalada progressiva e alarmante na intensidade dos atos violentos, marcada não apenas pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência, mas também pela perpetração de atos revestidos de acentuada gravidade.

Esse cenário evidencia a necessidade de atuação estatal firme e imediata, sendo plenamente justificável a decretação da prisão preventiva do paciente como medida cautelar indispensável à cessação da violência em curso, uma vez que, se o ambiente doméstico corrompido pela violência doméstica não sofrer uma pronta intervenção, poderá ser palco de uma tragédia anunciada, e receoso por assisti-la inerte, cabe, então, ao Estado-Juiz zelar pela incolumidade física e psicológica das vítimas, não vislumbrando a possibilidade de substituição, neste momento, da segregação do paciente por medida mais branda.

Importante ressaltar que, em crimes envolvendo violência doméstica, a proteção à integridade física e psicológica da vítima constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, especialmente quando evidenciado o
“ciclo da violência doméstica”
, com fatores de risco de violência potencialmente letal, como no caso em análise.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal:

“Em crimes envolvendo violência doméstica, a proteção à integridade física e psicológica da vítima constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, especialmente quando evidenciado o 'ciclo da violência doméstica', com fatores de risco de violência potencialmente letal.” (N.U 1013814-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

Quanto à alegação de que o decreto preventivo viola o princípio da presunção de inocência, cumpre esclarecer que a prisão preventiva não demanda prova cabal da autoria do delito, mas sim a presença de indícios suficientes que demonstrem, ao menos, o envolvimento do paciente com o cenário delituoso. Ressalta-se que, nesta fase, não se estabelece qualquer juízo definitivo sobre a responsabilidade penal do agente, considerando-se apenas a possibilidade de que tenha infringido a norma penal.

Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção da inocência, na hipótese em que não há julgamento sobre fato ilícito e se vislumbra que os indicativos de autoria atribuídos ao paciente estão amparados em elementos concretos,
in casu
, refletidos nos relatos das vítimas e nos documentos encartados nos autos da ação penal.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que:
“(...) Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço”
. (STJ - AgRg no RHC n. 171.320/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Em relação aos predicados pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, este Tribunal já firmou entendimento, por meio da Uniformização de Jurisprudência nº 43, de que tais condições, por si só, não justificam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02.03.2017).

No que tange ao pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, entendo que tal pretensão não merece acolhimento. Isso porque, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego de medida diversa da prisão.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. (...)” (AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Outrossim, verifica-se que o impetrante pleiteia a concessão de prisão domiciliar ao paciente, sob a alegação de que este é genitor e único responsável pelos cuidados de sua filha menor de 12 (doze) anos, nos termos do art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Com efeito, convém consignar que o art. 318-A do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou àquela que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
“I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa”
.

Não bastasse isso, verifica-se que os Tribunais Superiores possuem o entendimento de que o genitor somente pode ser beneficiado com a prisão domiciliar desde que reste demonstrado que seus cuidados são imprescindíveis ao infante, o que não se verifica no presente caso. Isso porque, embora tenha sido juntada documentação com o intuito de comprovar que exerce a guarda unilateral da menor, a genitora da criança, após a prisão do paciente, ingressou com ação de modificação de guarda, tendo sido concedida, em 05/06/2025, a liminar pleiteada, para atribuir-lhe a guarda provisória da criança.

Em razão do referido
decisum
, a infante se encontra sob os cuidados maternos desde 06/06/2025, conforme consta nos autos nº 1051459-44.2025.8.11.0041. Dessa forma, verifica-se que o paciente não é imprescindível aos cuidados da infante.

A propósito, veja-se o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante:

“Inexistindo prova inequívoca de que o paciente é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 anos, à exegese do art. 318, VI, do CPP, impossível a substituição da prisão preventiva por domiciliar.” (N.U 1002559-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
MATHEUS DA SILVA SANTANA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025